Tribunal: TJMT
Processo: 1006296-63.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006296-63.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVERTON ANDRADE DE ARAUJO - CPF: 018.707.171-39 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFEA – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA E VENDA DE LOTE (PARQUE ROSA BORORO) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA DA VENDEDORA PELO ATRASO NA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO (NATUREZA “PROPTER REM”) - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INVIABILIDADE EIS QUE A CULPA FOI EXCLUSIVA DA VENDEDORA DO LOTE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS QUANTO À ENTREGA DA OBRA (ALEGA QUE NUNCA HOUVE ATRASO) – ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – VEDAÇÃO – CABIMENTO DE MULTA POR CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, quando os elementos de prova são suficientes ao julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, eis que se trata de matéria eminentemente de direito.

Constatando-se a culpa exclusiva do vendedor em relação ao atraso injustificado, tendo-se em vista a data de encerramento do empreendimento e o contrato firmado, é viável a devolução dos valores pagos, sem qualquer retenção.

É cabível a fixação de dano moral em situação de atraso injustificado da empresa de empreendimentos imobiliários, de modo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e acarreta abalo emocional importante à parte consumidora/apelada.

“(...) 3. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem
, desde que haja débitos anteriores ao reconhecimento da rescisão. (...) (N.U 1000275-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)”.

Os juros de mora em contrato rescindido por culpa exclusiva do vendedor devem incidir desde a citação, eis que o julgado do colendo Superior, no REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo (Tema 1002), diz respeito a rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador”.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos, quando inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, cabendo a fixação de multa por caráter protelatórios, à luz do artigo 1.026, § 2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 216183191), opostos por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1006296-63.2022.8.11.0003, interposto em face de
EVERTON ANDRADE DE ARAUJO
,
ora Embargado
,
mantendo-se a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para o fim de:
i)

declarar rescindido o contrato de compra e venda
do terreno descrito na inicial;
ii)

condenar a Requerida na restituição dos valores pagos
, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa por inadimplência,
nos moldes estabelecidos no contrato
;
iii)
c
ondenar a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Não foi atribuída à parte autora a causa da rescisão contratual, de modo que ela não foi condenada ao pagamento de encargos contratuais suscitados pela demandada. E, por fim,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015).

Em síntese, o Embargante alega ocorrência de contradição em relação ao suposto atraso na entrega do empreendimento, destacando que nunca houve atraso; que o empreendimento foi liberado dentro do prazo legal, não sendo atingido pelos problemas eventualmente ocorridos em 2014 no empreendimento; que ele se encontra liberado para construção nos lotes, e que foi entregue há mais de 03 anos.

Aduz que a questão não comporta condenação por danos morais, tratando-se de mero dissabor.

Requer que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões, a parte Embargada pugna pela rejeição dos embargos, bem como pela imposição de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 216183191), opostos por
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,

em face do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, nos termos do voto do relator, por unanimidade,
DESPROVEU
o Recurso de Apelação Cível n.
1006296-63.2022.8.11.0003, interposto em face de
EVERTON ANDRADE DE ARAUJO
,
ora Embargado
,
mantendo-se a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial para o fim de:
i)

declarar rescindido o contrato de compra e venda
do terreno descrito na inicial;
ii)

condenar a Requerida na restituição dos valores pagos
, a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e multa por inadimplência,
nos moldes estabelecidos no contrato
;
iii)
c
ondenar a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (súmula 362 STJ). Não foi atribuída à parte autora a causa da rescisão contratual, de modo que ela não foi condenada ao pagamento de encargos contratuais suscitados pela demandada. E, por fim,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, CPC/2015).

Foi lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFEA – PRELIMINAR REJEITADA – COMPRA E VENDA DE LOTE (PARQUE ROSA BORORO) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA DA VENDEDORA PELO ATRASO NA OBRA – DANO MORAL CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - PRETENSÃO DE RETENÇÃO DE PARTE DOS VALORES PAGOS – INVIABILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE IPTU APÓS A RESCISÃO DO CONTRATO (NATUREZA “PROPTER REM”) - DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES COM INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – INVIABILIDADE EIS QUE A CULPA FOI EXCLUSIVA DA VENDEDORA DO LOTE – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, quando os elementos de prova são suficientes ao julgamento conforme o estado em que o processo se encontra, eis que se trata de matéria eminentemente de direito.

Constatando-se a culpa exclusiva do vendedor em relação ao atraso injustificado, tendo-se em vista a data de encerramento do empreendimento e o contrato firmado, é viável a devolução dos valores pagos, sem qualquer retenção.

É cabível a fixação de dano moral em situação de atraso injustificado da empresa de empreendimentos imobiliários, de modo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento e acarreta abalo emocional importante à parte consumidora/apelada.

“(...) 3. Ocorrida a rescisão contratual e o retorno ao status quo ante, o imóvel volta ao patrimônio da vendedora, não é cabível a retenção de valores a título de IPTU, que constitui tributo de natureza
propter rem
, desde que haja débitos anteriores ao reconhecimento da rescisão. (...) (N.U 1000275-69.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)”.

Os juros de mora em contrato rescindido por culpa exclusiva do vendedor devem incidir desde a citação, eis que o julgado do colendo Superior, no REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo (Tema 1002), diz respeito a rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador”.

Pois bem.

Cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações deste recurso de embargos, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Malgrado as alegações, o acórdão foi expresso ao dispor que a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois a obra não foi entregue no prazo assinalado, sendo incontestável o atraso. Também não merece qualquer aclaramento a questão quanto à condenação por danos morais, de modo que o apelo busca apenas a rediscussão do que foi julgado, o que não se admite.

Assim, mantém-se o acórdão embargada, a qual transcrevo em parte:

“(...) Os pontos de insurgência em relação à sentença são os seguintes:

- Alegação de culpa exclusiva da Autora/Apelada/Compradora quanto à rescisão do contrato.

Direto ao ponto. Vê-se dos autos que o atraso por parte da empresa de empreendimentos imobiliários é incontestável.

O Contrato Particular de Compra e Venda foi firmado entre os litigantes, em 02/08/2018, envolvendo o Lote 39, da Quadra 41 do Loteamento Rosa Bororo. Não foi entregue a obra no prazo assinalado.

Diante disso, não há como não reconhecer o descumprimento contratual exclusivamente da construtora. Não há também qualquer menção de inadimplemento por parte da autora/apelada antes do imbróglio causado, e do qual a Autora/Apelada não deu causa (ajuizamento de Ação Civil Pública pelo MPE, acarretando o embargo das obras do empreendimento).

Destaca-se que, em setembro/2014, houve determinação de suspensão de todas as obras que estavam sendo realizadas, e também a suspensão de divulgações midiáticas no intuito de comercializar os imóveis, a fim de evitar prejuízos a terceiros.

Também é fato incontroverso que somente no final do primeiro semestre de 2018 é que houve acordo homologado com o Ministério Público para a continuidade do empreendimento, o que demonstra que a aquisição se deu logo depois de período de turbulência, envolvendo o empreendimento, a imobiliária e os entes públicos.

Portanto, procede a tese adotada pela sentença, fundamentou o atraso unilateral e inquestionável da imobiliária, devendo, portanto, suportar o ônus do inadimplemento e da rescisão não motivada pelo comprador:

“(...) A existência de relação jurídica entre as partes é inconteste, estando materializada pelo contrato de compra e venda do lote 39, quadra 41, Loteamento denominado Residencial Parque Rosa Bororo.

Referido contrato foi firmado, em 02/08/2018, no valor de R$ 89.040,80 (oitenta e nove mil e quarenta reais e oitenta centavos), mediante pagamento de sinal equivalente ao importe de R$ 2.495,00 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais) com parcelamento do restante em 180 prestações (ID 79710710).

Cinge-se a controvérsia, portanto, ao não cumprimento, por parte da vendedora, dos termos ajustados contratualmente, especificamente o prazo para conclusão de obras de infraestrutura.

Nesse contexto, as alegações defensivas, para além de genéricas, pois não enfrentado de maneira específica o (
des
) cumprimento do pacto negocial, revelam nítida confissão ficta. Isso porque reconhecida a entrega da infraestrutura apenas em dezembro/2019, embora prometida para setembro/2018.

Frise-se, não houve insurgência específica quanto ao compromisso de entregar a obra ainda em 2018, conforme documentos juntados pelo autor, inclusive com divulgação em redes sociais. Tampouco foi informada qualquer circunstância extraordinária ou imprevisível capaz de justificar o atraso, quiçá eventual inadimplemento contemporâneo do requerente ao período previsto para conclusão do empreendimento.

E sendo assim, não há como imputar à parte autora o ônus de suportar o atraso na realização das obras, revelando-se exclusivamente da ré a culpa pelo descumprimento contratual, à luz do disposto no art. 475, CC,
in verbis:

"A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

A propósito:

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTEAMENTO. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. 1. Responsabilidade das loteadoras pelo atraso na entrega. Entraves administrativos são fortuitos internos inerentes à atividade do fornecedor e que nada concerne o consumidor. Aplicação da Súmula 161/TJSP. Responsabilidade objetiva do fornecedor. Arts. 12 e 14 do CDC. Descumprimento contratual configurado. Culpa pela rescisão das corrés. 2. Multa contratual. Devida a incidência em desfavor das infratoras, conforme cláusula contratual expressa. 3. Recurso não provido. Condenação das apelantes por litigância de má-fé.” (TJ-SP - AC: 10150787620168260577 SP 1015078-76.2016.8.26.0577, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 18/10/2019, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2019)

Destarte, escorreita a rescisão do contrato, impondo-se à parte ré a restituição dos valores pagos pelo requerente, sobre os quais deverá incidir correção monetária desde o desembolso de cada parcela.

Uma vez não imputada ao comprador à causa pela rescisão do contrato, não há falar em aplicação das multas, cláusulas e encargos moratórios e penais previstos no contrato”.

- afastamento da incidência de juros moratórios, em virtude de ausência de mora anterior da Apelante. Defesa de que os juros moratórios devem ser computados a partir do trânsito em julgado da decisão.

Não há fundamento na alegação de ausência de mora, diante do incontestável atraso, bem como da existência de impedimento de continuidade da obra, em razão de embargo do MPE.

Assim, não há falar em afastamento de incidência de juros de mora.

Também não merece reforma a sentença no tocante à incidência de juros de mora, pois se trata de ação de natureza contratual, não se aplicando a Lei n. 13.786/2018, que trata da aplicação de juros de mora a partir do trânsito em julgado, pois no caso não houve culpa do comprador, não havendo possibilidade de retenção:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. DESISTÊNCIA PELO COMPRADOR. PERCENTUAL. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO.
TERMO INICIAL DOS JUROS. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO
. 1. Ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas. 2. A atual jurisprudência do STJ define que, em caso de rescisão de compromisso de compra e venda por culpa do promitente comprador, é possível ao vendedor reter entre 10% e 25% dos valores pagos. 3. A análise da razoabilidade do percentual fixado pelo Tribunal de origem entre os parâmetros estabelecidos pelo STJ, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno em agravo em recurso especial desprovido”. (AgInt no REsp 1813490 / SP AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0129572-2 Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118) Órgão Julgador T3 - TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 26/08/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 28/08/2019)”.

- alegação de ausência de dano moral indenizável, pois o descumprimento do contrato não enseja a indenização

A esse respeito considero que a matéria não se trata de mero descumprimento contratual, mas sim frustração importante acarretada por ausência de informação acerca da existência de embargo no imóvel, ocasionando danos à honra e à dignidade da consumidora, que experimentou abalo emocional considerável, conforme muito bem exposto na sentença:

“(...) No que concerne ao dano moral, este pode ser conceituado como uma
“lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela”
. (FARIAS, Cristiano Chaves et al. Curso de Direito Civil. v.3, Responsabilidade Civil. Salvador: Juspodivm, 2014).

Certo é que as circunstâncias do caso se sobrepõem ao mero dissabor, especialmente porque a parte compradora se viu privada de fazer uso do bem, sendo frustradas as expectativas que fundamentaram a aquisição do imóvel, cabendo à ré o dever de indenizar.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as nuances do caso concreto e das partes envolvidas, visando prestigiar o caráter pedagógico da medida, especialmente obstar a reiteração da conduta, e, ao mesmo tempo, o enriquecimento indevido do requerente, correta a fixação do

valor da indenização em R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (súmula 362 STJ)”.

Portanto, considera-se plausível a condenação por danos morais, bem como o valor fixado a tal título, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) (...) ”.

Com tais apontamentos, não há qualquer vício a ser sanado, cabendo a imposição de multa por caráter protelatório, pois os argumentos foram tratados de maneira satisfatória, o que caracteriza a utilização procrastinatória deste recurso. (artigo 1.026, § 2o do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos, em razão de ausência dos vícios do artigo 1.022 do CPC e FIXO multa de 1% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo
1.026, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024